Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA NA AVALIAÇÃO MÉDICA POR SUSPEITA DE HÁLUX VALGO (JOANETE). CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.015 DO STF. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DA BANCA EXAMINADORA PROVIDO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidata em concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, assegurando-lhe participação nas demais etapas do certame.
2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando a continuidade da candidata no concurso e fixando honorários advocatícios sobre o valor da causa indicado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão da candidata por suposta condição incapacitante (hálux valgo); e (ii) estabelecer o valor correto da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eliminação da candidata por suspeita de hálux valgo não se mostra razoável, pois não há comprovação de incapacidade para o exercício das funções do cargo. Laudos médicos e perícia judicial atestaram aptidão física.
5. O edital vincula candidatos e Administração, mas deve observar princípios constitucionais. Restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e justificadas por necessidade funcional, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da ampla acessibilidade.
6. Aplicável a tese firmada pelo STF no Tema 1.015 da Repercussão Geral: é inconstitucional vedar posse de candidato que não apresenta restrição relevante para o exercício da função.
7. O valor da causa não possui conteúdo econômico imediato, pois a demanda visa apenas à continuidade no certame. Fixação em R$ 10.000,00 mostra-se adequada, conforme precedentes.
8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o novo valor da causa, com majoração de 1% para o Distrito Federal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso do Instituto AOCP provido para alterar o valor da causa para R$ 10.000,00. Mantida a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento: "1. A exclusão do concurso público pela banca examinadora de candidato que possui plena capacidade física viola os princípios da razoabilidade e da legalidade. 2. O valor da causa em ações que visam à continuidade no certame deve ser fixado por estimativa, quando não houver conteúdo econômico imediato."
Dispositivos relevantes citados: arts. 37, I e II, e 39, §3o, da CF; arts. 85, §§2o e 11, 87, 291 a 293, 496 e 1.012, §1o, V, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 886.131 (Tema 1.015 da Repercussão Geral); TJDFT, Acórdãos 1967888 e 1992852.